Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-42.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001043-42.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO PINHEIRO - CPF: 106.947.731-15 (RECORRENTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001043-42.2018.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE BENEDITO PINHEIRO

Recorrido(s):

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE RETROATIVO – PROFESSOR – REENQUADRAMENTO DE JORNADA ÚNICA DE TRABALHO – PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIDOR NA JORNADA CORRESPONDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal alcança somente as obrigações vencidas há mais de cinco anos do ingresso da demanda
.

Todavia, em que pese a disposição da emenda Constitucional n° 12/1998, indevido o pagamento retroativo, na medida em que não houve a contraprestação do servidor na jornada de trabalho correspondente.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
JOSE BENEDITO PINHEIRO
contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Em razões recursais, pugna a Recorrente pela reforma da sentença para afastar a prescrição, na medida em que a demanda envolve obrigação de trato sucessivo. No mérito, pugna pela procedência da demanda, a fim de condenar os Recorridos ao pagamento da verba retroativa que entende fazer jus.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão ao Recorrente quanto à questão da prescrição.

A demanda em questão se funda em obrigação de trato sucessivo, sendo alcançada pela prescrição apenas em eventuais valores vencidos há mais de cinco anos do ingresso do presente feito.

Saliento, a pretensão da autora tem por amplitude as “
diferenças de vencimentos e/ou proventos decorrente da diferença de 1/3 (um terço) que o autor deixou de receber, referente a alteração de carga horária de professor de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas, contados dos últimos 05 (cinco) anos retroativamente a partir do protocolo da presente ação
”, ou seja, busca eventual direito, respeitando a prescrição quinquenal.

Assim, tenho pela necessidade da reforma da sentença, frente a inocorrência da prescrição no caso em análise.

Superada referida preliminar, passo à análise do mérito.

Com fundamento na Emenda Constitucional Estadual n° 12/98, art. 237, III c/c Lei Complementar n° 50/98, em que se estipulou a jornada única de 30 (trinta) horas/aulas semanais aos servidores efetivos ocupantes do cargo de professor de educação básica, o Recorrente defende fazer jus ao recebimento de diferenças salariais estas decorrentes do montante que deixou de receber frente ao não cumprimento da jornada então estabelecida.

Pois bem. Muito embora a vigência da legislação supra, o Recorrente permaneceu inerte em relação à sua jornada de trabalho até então exercida, pleiteando a sua retificação na esfera administrativa apenas em 02/06/2017, quando já se encontrava aposentado.

O pedido do Recorrente foi deferido, no sentido de alteração da carga horária para 30 (trinta) horas semanais, sendo o pagamento de retroativos estendido para a data do requerimento administrativo (02/06/2017).

Saliento, enquanto permaneceu na ativa sua jornada de trabalho foi de 20 (vinte) horas semanais.

Desta feita, em que pese o direito decorrente da adoção de jornada única aos magistérios, é indevido o pagamento de retroativos além do então concedido pela Administração Pública, na medida em que incorreria em verdadeiro enriquecimento sem causa do Recorrente.

Ora, até então a jornada do servidor, muito embora a legislação vigente, era de 20h (vinte horas) semanais, não podendo receber remuneração correspondente a 30h (trinta horas) semanais, haja vista a ausência de devida contraprestação laboral.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA – EDUCAÇÃO DE NÍVEL BÁSICO - APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 12/1998 – JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS – PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DO BENEFÍCIO AOS SERVIDORES COM JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS - IMPOSSIBILIDADE – AUTORA QUE NÃO LABOROU COM A CARGA HORÁRIA PRETENDIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT, RI n° 1001479-98.2018.8.11.0001)

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença, e julgar a demanda
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020